Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717764-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAPHAEL LOPES DE LIMA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, nem tampouco comprovou o deferimento da gratuidade da justiça. Assim, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. É importante acrescentar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais (AgInt no AREsp 2363666/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 27/9/2023). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005